Tribunal: TJPA
Processo: 0013486-36.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013486-36.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.

APELADO: RAIMUNDO PAULO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito do Consumidor. Agravo Interno em Apelação Cível. Cartão de crédito consignado. Responsabilidade solidária. Dano moral. Repetição do indébito. Multa por improcedência do agravo.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, ao apreciar apelação cível manejada por corré Mastercard, negou provimento e manteve sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenizatória. A sentença declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e afastou a alegação de ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise recursal envolve: (i) a suposta nulidade da decisão monocrática por ausência de enfrentamento da apelação interposta pelo agravante; (ii) a alegada legalidade da contratação e inexistência de dano moral; (iii) a inaplicabilidade da repetição do indébito em dobro; (iv) a pretensão de compensação dos valores eventualmente utilizados pelo consumidor; e (v) a desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste nulidade na decisão agravada, pois os fundamentos da apelação do Banco BMG foram integralmente enfrentados, direta ou indiretamente, por meio da análise da apelação da corré Mastercard, com base em teses jurídicas idênticas.

4. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente enfrentar os pontos relevantes à solução da controvérsia (art. 489, §1º, IV, do CPC).

5. A operadora de cartão de crédito integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente com a instituição financeira pelos vícios da contratação, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

6. A repetição do indébito em dobro encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, inexistindo engano justificável.

7. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário configuram violação à dignidade do consumidor e ensejam reparação por danos morais.

8. Inexistente nos autos comprovação inequívoca de uso consciente dos valores contratados, é incabível o reconhecimento de enriquecimento ilícito.

9. Agravo interno manifestamente improcedente, atraindo a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e improvido. Multa fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, em favor da parte adversa.

Tese de julgamento:

“A decisão monocrática que aprecia apelação interposta por corré e enfrenta os fundamentos comuns da demanda aproveita à outra parte recorrente, não configurando omissão apta a ensejar nulidade.”

“O contrato de cartão de crédito consignado, quando firmado de forma pouco clara, pode ensejar nulidade e responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores, inclusive por danos morais e repetição em dobro dos valores descontados.”

“É cabível a aplicação de multa por agravo interno manifestamente improcedente, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV; 1.021, § 4º; CDC, arts. 6º, 7º, parágrafo único, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1566560/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, DJe 19/02/2020.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 825655/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, DJe 25/04/2023..

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO BMG S.A.
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora de ID 28931080, que conheceu da apelação interposta por MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA. e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
RAIMUNDO PAULO DA SILVA
.

Em suas razões (ID 29546375), o agravante sustenta, em síntese, que teria ocorrido nulidade da decisão por ausência de apreciação da apelação interposta pelo próprio Banco BMG S.A. Sustenta, ainda, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, demonstrada por documentos acostados aos autos, e afirma não haver fundamento para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que teria agido em legítimo exercício de direito.

Além disso, defende a inaplicabilidade da repetição do indébito em dobro, por ausência de má-fé, requerendo, em caráter subsidiário, que eventual devolução se dê de forma simples, com compensação dos valores recebidos pelo consumidor. Por fim, alega que o valor arbitrado a título de danos morais revela-se desproporcional.

Ao final, requer a retratação da decisão monocrática ou, sucessivamente, o provimento do presente agravo interno, com a apreciação de sua apelação.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à possibilidade de revisão da decisão monocrática que apreciou e negou provimento à apelação interposta por MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA., mantendo, por consequência, a sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinou a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva.

Não assiste razão ao agravante quanto à alegada nulidade por ausência de julgamento de sua apelação. A análise minuciosa da decisão agravada demonstra que as teses veiculadas pelo Banco BMG foram efetivamente apreciadas, ainda que por meio da análise da apelação da corré Mastercard, que apresentou fundamentos idênticos ou convergentes, sobretudo no que se refere à natureza do contrato celebrado, à configuração da responsabilidade solidária entre os réus e à alegada inexistência de dano moral indenizável.

Cumpre registrar que, conforme orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, não há obrigatoriedade de o julgador rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS . PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DO AUTOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA . REVISÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ESTADUAL ACERCA DO TEMPO DE AFASTAMENTO DO TRABALHO, REMUNERAÇÃO MENSAL, DANOS NO VEÍCULO, NECESSIDADE DE NOVOS TRATAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO IMPROVIDO. 1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1 .022 do CPC/2015. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" ( REsp 1.814 .271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/7/2019). 2. A errônea valoração da prova "pressupõe contrariedade a norma ou princípio no campo probatório, e não que se alcance conclusões diversas daquelas que chegaram as instâncias ordinárias" ( AgRg no Ag 960 .848/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe de 28.10.2008) . 3. Incabível a apreciação de matéria constitucional na via eleita, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do eg. Supremo Tribunal Federal. 4 . Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 825655 SP 2015/0303256-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2023)

A jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores reconhece que as operadoras de cartão de crédito integram a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente com a instituição financeira pelos vícios na prestação do serviço:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ARTS . 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO . CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR . SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015 não ficou configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, notadamente quanto à legitimidade e à responsabilidade solidária da ora agravante, ainda que tenha decidido em sentido contrário à sua pretensão. 2. Tendo o Tribunal estadual concluído pela legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da demanda e sua consequente responsabilidade civil solidária, não há como acolher a pretensão recursal sem proceder à reapreciação do conjunto probatório dos autos, nos termos da Súmula n. 7 do STJ . 3. A solução adotada pelo acórdão recorrido (no sentido de que a bandeira do cartão de crédito faz parte da cadeia de fornecedores de serviço de crédito e, portanto, responde solidariamente na hipótese de vício no serviço) está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 3.1 . Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1566560 RJ 2019/0244032-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2020)

De igual modo, a repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige apenas a inexistência de engano justificável, circunstância que, no caso concreto, não foi demonstrada pelo agravante.

No que se refere ao dano moral, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que os descontos indevidos em benefícios previdenciários — sobretudo quando decorrentes de contratação confusa ou realizada sem clareza quanto à natureza do serviço, configuram afronta à dignidade do consumidor, ensejando reparação. O valor fixado na origem, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se compatível com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

No tocante à compensação dos valores eventualmente utilizados pelo agravado, não há, nos autos, demonstração inequívoca da utilização voluntária e consciente dos valores supostamente creditados, tampouco da correspondência entre esses valores e o montante descontado. Não há, pois, como acolher a tese de enriquecimento ilícito.

Verifica-se, portanto, que o presente agravo interno não traz qualquer elemento novo ou relevante apto a modificar o entendimento anteriormente firmado, limitando-se a renovar argumentos já enfrentados e refutados.

Diante de sua manifesta improcedência, e considerando tratar-se de recurso contra decisão monocrática suficientemente fundamentada, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2026